Tribunal: TJBA
Processo: 8034585-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034585-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NO MOMENTO DO FATO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRISÃO RELAXADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Daniel Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva de urgência). Em audiência de custódia, o Ministério Público reconheceu a inexistência de qualquer medida protetiva de urgência vigente à época dos fatos, existindo apenas medidas cautelares diversas da prisão, impostas em processo diverso. Ainda assim, o juízo de primeiro grau homologou o flagrante com base em analogia entre as medidas cautelares e medidas protetivas de urgência, concedendo liberdade provisória condicionada ao cumprimento de outras cautelares, como o monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é válida, considerando que, à época dos fatos, não havia medida protetiva de urgência vigente que pudesse ter sido descumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige, como elemento normativo do tipo, o descumprimento de medida protetiva de urgência expressamente deferida por autoridade judicial. A consulta aos autos e ao sistema processual revelou que, no momento da prisão em flagrante (11/06/2025), não havia qualquer medida protetiva de urgência vigente em favor da vítima relacionada ao paciente, sendo tais medidas apenas deferidas posteriormente, em 25/06/2025, em outro processo. A decisão do juízo de origem, ao considerar medidas cautelares como se fossem medidas protetivas de urgência, incorreu em analogia in malam partem, o que é expressamente vedado no âmbito do direito penal, em razão do princípio da legalidade e da reserva legal. A analogia in malam partem constitui violação ao direito fundamental de que ninguém será punido sem prévia definição legal do fato como crime, sendo também rechaçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante da atipicidade da conduta, por ausência do elemento normativo do tipo penal, a prisão em flagrante deve ser relaxada, com manutenção das medidas cautelares já impostas, por não haver vícios em sua fixação. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A ausência de medida protetiva de urgência vigente no momento dos fatos torna atípica a conduta prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Não se admite analogia in malam partem no direito penal para ampliar o alcance de norma penal incriminadora. A imposição de prisão com base em interpretação extensiva de norma penal, sem respaldo legal expresso, impõe o relaxamento da custódia. ____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 1º; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986629/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8034585-53.2025.8.05.0000, de Salvador-Ba, tendo como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER a ordem.